Tribunal: STF
Processo: AI 504188
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Servidor público: legitimidade da pena de cassação
 de aposentadoria, por ilícito administrativo cometido pelo servidor
 ainda na atividade, conforme reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal (v.g. RMS 24.557, 2ª T., 2.9.2003, Carlos Velloso, DJ
7.12.95; MS 21.948, Pleno, 29.9.1994, Néri da Silveira, DJ
26.9.2003).
3. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
 relativa à imposição da pena de cassação de aposentadoria à
agravante, que demanda o reexame dos fatos e provas que permeiam a
lide: incidência da Súmula 279.